Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700406-11.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA BORGES CAMPOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora/Apelante, ROBERTA BORGES CAMPOS, contra o acórdão de id. no 66279313. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator